Tribunal: TJSP
Processo: 2000938-29.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas corpus – Artigos 33, "caput, e 35, "caput", da Lei n. 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312, e na forma do art. 316, ambos do CPP – Prisão preventiva mantida – Ordem denegada.